Tribunal: TJES
Processo: 5038874-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038874-58.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ODETE THERESINHA ESPERANDIO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVERTIDA. DEVER RESTITUTÓRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, ao fundamento de que a restituição de valores pagos à recorrida por força de tutela provisória posteriormente revertida deveria ocorrer por reposição estatutária.

2)
O recorrente pretende a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença constitui via adequada para o processamento de pretensão ressarcitória fundada na reversão de tutela provisória que assegurou pagamento de benefício posteriormente afastado por julgamento de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada pela Primeira Seção no julgamento da PET nº 12.482/DF, em revisão do Tema 692, estabelece que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final impõe à parte autora o dever de devolver os valores recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial.

5)
O dever restitutório decorre ex lege da cessação da eficácia do provimento precário, em razão da reversibilidade inerente à tutela de urgência, independentemente de condenação autônoma fundada em culpa, má-fé ou ilicitude subjetiva.

6)
O art. 302 do CPC positiva a lógica do regime processual da tutela provisória, preservada pelo CPC/2015, sem prejuízo do reforço normativo advindo do inciso II do art. 115 da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei nº 13.846/2019.

7)
A pretensão recursal não se volta, nesta etapa, à satisfação imediata do crédito, mas à desconstituição da sentença que reputou inadequado o cumprimento de sentença para veicular a pretensão restitutória.

8)
A circunstância de a recorrida não mais receber proventos pelo IPAJM, por ser beneficiária do INSS, esvazia, em tese, a suficiência prática do fundamento sentencial que restringiu a restituição à reposição estatutária.

9)
O precedente vinculante do STJ não limita a pretensão ressarcitória ao desconto em folha ou em benefício em manutenção, pois a afirmação de que a devolução “pode ser feita” por desconto limitado a 30% indica modalidade executiva possível, e não condição de cabimento da pretensão, impondo-se, assim, o regular prosseguimento do cumprimento de sentença para que o juízo de origem defina a técnica processual adequada à satisfação da obrigação restitutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reversão de tutela provisória que assegurou pagamento de benefício faz surgir dever restitutório de natureza processual.

2. O dever de devolver valores recebidos por força de tutela provisória decorre da cessação da eficácia do provimento precário, nos termos do art. 302 do CPC.

3. O precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 692 não restringe a restituição exclusivamente ao desconto em benefício em manutenção.

4. O cumprimento de sentença pode prosseguir para que o juízo de origem defina a técnica processual adequada à satisfação da obrigação restitutória.

Dispositivos relevantes citados
: art. 302 do Código de Processo Civil; inciso II do art. 115 da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei nº 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, PET nº 12.482/DF, Primeira Seção, revisão do Tema 692.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de
cumprimento de sentença
, por meio do qual pretende o
IPAJM,
aqui apelante,
o
prosseguimento de pretensão ressarcitória voltada à recomposição de valores que
foram
pagos à
recorrida
por força de tutela provisória posteriormente revertida
com o julgamento de improcedência da demanda
que visara o
restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez
.

A sentença
extinguiu o feito
sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que
a restituição pretendida deve ser buscada por meio de reposição estatutária, reputando inadequada a via processual eleita pelo ente previdenciário
.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir
se
o cumprimento de sentença
é adequad
o
para o processamento da pretensão ressarcitória fundada na reversão de tutela provisória
.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, reafirmada pela
Primeira Seção no julgamento da PET n.º 12.482/DF
, em sede de revisão do
Tema 692
,
“
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.
”

A
ratio decidendi
do precedente repousa precisamente na compreensão de que a reversibilidade constitui pressuposto inerente à tutela de urgência e de que o dever restitutório decorre
ex lege
, da própria cessação da eficácia do provimento precário, e não da prolação de condenação autônoma fundada em culpa, má-fé ou ilicitude subjetiva.

Essa conclusão, ademais, baseia-se na interpretação sistemática do regime processual da tutela provisória, atualmente positivado no
art. 302 do C
PC
, cuja lógica, segundo o próprio STJ, foi preservada pelo CPC/2015, sem prejuízo do reforço normativo advindo do
inciso
II
do
art. 115 da Lei n.º 8.213/1991
, na redação conferida pela Lei n.º 13.846/2019, no âmbito previdenciário.

No caso, observa-se que a insurgência recursal não busca, nesta etapa, a imediata satisfação do crédito, mas a anulação da sentença que extinguiu o feito por inadequação da via, ao entendimento de que a restituição deveria ocorrer por
reposição estatutária
.

Ocorre que, a recorrida
não mais recebe proventos pelo IPAJM
, sendo atualmente beneficiária do
INSS
, circunstância que, em tese, esvazia a suficiência prática do fundamento sentencial.

Soma-se a isso o fato de que o próprio histórico do processo originário registra que a parte já se encontrava
aposentada perante o INSS desde 03/11/2004
, premissa que, inclusive, embasou o acórdão reformador da demanda originária.

Vale salientar que o precedente vinculante do STJ não autoriza concluir que a restituição somente possa ser buscada por meio de desconto em folha ou em benefício em manutenção, na medida em que, ao afirmar que a devolução
“pode ser feita”
por desconto limitado a 30%, o julgado apenas indica
modalidade executiva possível
no contexto fático-normativo examinado, e não condição de cabimento da própria pretensão ressarcitória.

Desse modo, resta evidenciada a necessidade de regular prosseguimento do cumprimento de sentença para que o juízo de origem defina a técnica processual adequada à satisfação da obrigação restitutória.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)